Tribunal: TJDFT
Processo: 0738710-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738710-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMANUELE ARAUJO SAMPAIO, CELIO MARTINS CARDOSO, MARILEIDE BATISTA BONFIN CARDOSO, MGDF COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora